Tribunal: TJMT
Processo: 1022616-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022616-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GABRIEL HENRIQUE PEREIRA MIRANDA.
AGRAVADOS: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA E OUTRO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – BLOQUEIO DA CONTA DA PARTE RECORRENTE NO JOGO ELETRÔNICO FREE FIRE – PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DA SUA CONTA NO JOGO, COM DESBLOQUEIO DO ACESSO – AUSÊNCIA, POR ORA, DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL HENRIQUE PEREIRA MIRANDA, em face da decisão prolatada pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, Cumulada Com Obrigação De Fazer no 1025196-68.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência mantendo o bloqueio de acesso à conta do agravante no jogo virtual Free Fire.
Em suas razões, o recorrente aduz que a decisão prolatada merece reforma, teve a sua conta no jogo Free Fire bloqueada de forma arbitrária e sem ter cometido qualquer infração, ficando impedido de acessar o jogo, sem qualquer tipo de aviso prévio.
Argumenta que imediatamente entrou em contato com o suporte da requerida GARENA para esclarecer o motivo da suspensão da sua conta, o que sequer foi prestado até o momento.
Aduz que a agravada GARENA aplicou punição sem que lhe dar conhecimento acerca da suposta conduta ilícita a ele atribuída para justificar a suspensão da sua conta no ambiente de jogo Free Fire.
Esclarece que a suspensão da sua conta no ambiente de jogo compromete a sua progressão no ranqueamento do jogo ao qual dedicou centena de horas, além de manchar sua reputação como jogador, pois foi incluído em lista desabonadora de banidos.
Por conta disso, em sede de tutela de urgência, pugna a que a agravada em até 24 horas, reative a conta de Id. 114228176 do agravante no jogo Free Fire nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, e desbloqueie o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo, sob pena de multa diária por descumprimento da medida no valor de R$1.000,00.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, se mostra acertada a decisão agravada, na medida em que não há nos autos, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, considerando que, em princípio, pelo que é possível aferir das mensagens trocadas com a agravada GARENA, foram observados no caso os Termos de Serviço do jogo em questão, não sendo possível aferir, de pronto, a ilegalidade da conduta da agravada, em conta a justificativa apresentada para o não fornecimento dos detalhes do bloqueio da conta.
Considera-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório, não se apresentando suficientemente madura a causa para a antecipação dos efeitos da pretendida tutela.
Nada impede, entretanto, que o Juízo reforme o seu entendimento, concedendo eventualmente a tutela, se no decorrer da instrução assim entender cabível.
Nesse passo, necessário, ao menos, que se conheça o posicionamento da agravada GARENA acerca dos fatos alegados pelo agravante, para que se tenha um melhor panorama da controvérsia, o que se dará com a instauração do contraditório, após o que o pedido poderá ser reapreciado, tal como alvitrado pelo Juízo a quo, não se vislumbrando perigo de dano grave e de difícil reparação nesse tempo.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator